Tribunal: TJDFT
Processo: 0717324-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717324-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA SANTOS DE CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto MARCIA SANTOS DE CARVALHO contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA, recebeu os embargos sem efeito suspensivo por ausência de garantia para a execução. Em suas razões (ID 71403052), alega que: 1) está em situação de superendividamento; 2) ajuizou ação para repactuação de dívidas (0791790-67.2024.8.07.0016); 3) naquela ação, o Banco de Brasília não cumpriu a determinação judicial de apresentação de esclarecimentos sobre os contratos de empréstimo celebrados com a agravante; 5) em razão da conduta do banco, o juízo determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos e interrupção dos encargos da mora; 6) a conduta do agravado de executar a dívida configura desrespeito à autoridade judicial e à boa-fé processual; 7) ausente prova idônea acerca da dívida, é incabível a cobrança. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para que seja determinada suspensão da exigibilidade dos créditos e a interrupção dos encargos da mora, conforme já determinado no processo de repactuação de dívidas. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Decido. Inicialmente, embora a agravante tenha formulado requerido a suspensão da exigibilidade dos créditos e interrupção dos encargos da mora, a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e a boa-fé da parte (art. 322, § 2o, do CPC). Na mesma linha de raciocínio, a análise do pedido recursal deve levar em consideração que a agravante objetiva a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor ainda que ausente a garantia do juízo. A suspensão da exigibilidade dos créditos e a interrupção dos encargos da mora não foram objeto de análise na decisão agravada e constituem o mérito dos embargos à execução, o que veda a apreciação por esta instância. Feitas essas considerações, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. A efetividade é um dos princípios norteadores do diploma processual. Segundo o art. 4o do Código de Processo Civil – CPC, “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” – grifou-se. Para densificar referido princípio, o art. 919, § 1o, do CPC prevê: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Como regra, não bastam os critérios da tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; exige-se a garantia do juízo como um requisito adicional, a fim de assegurar o recebimento do crédito se as alegações do devedor forem rejeitadas. Todavia, a questão aqui tratada é excepcional e deve ser examinada a partir de diálogo entre o Código de Processo Civil-CPC e Código de Defesa do Consumidor-CDC, com as alterações promovidas pela Lei 14.181/21, o qual possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma (Lei 14.181/21) acrescenta ao CDC direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). No caso, em representação pré-processual de repactuação de dívidas, prevista no art. 104-A do CDC, o juízo do NUVIMEC determinou, em 05/12/2024, a suspensão da exigibilidade, entre outros, do crédito do BRB e a interrupção dos encargos da mora. Foi determinada a intimação do credor para providenciar a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da agravante de eventuais cadastros de inadimplentes. O BRB ajuizou a execução por título extrajudicial em 02/12/2024. A executada apresentou embargos à execução em 05/05/2025, nos quais defende a necessidade de suspensão do crédito e a interrupção dos encargos da mora até a conclusão do processo de renegociação das dívidas. Alega, ainda, a ausência de certeza e liquidez do título. Em uma análise superficial, há probabilidade do recurso, pois existe determinação judicial de suspensão dos atos de cobrança pelo BRB. Há também risco de dano, pois o prosseguimento da execução pode comprometer a preservação do mínimo existencial da agravante durante o processo de repactuação de dívidas. Por outro lado, não há perigo da irreversibilidade da decisão, porque, caso haja rejeição dos embargos à execução, a execução poderá prosseguir, sem prejuízo ao credor. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder aos embargos à execução efeitos suspensivos da execução. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator